Tribunal: STJ
Processo: 5001123-51.2018.8.21.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213665 - RS
(2022/0297169-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOPOLO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
AGRAVADO
: PAULO DOS SANTOS AYRES
AGRAVADO
: DOUGLAS DA CRUZ AYRES
ADVOGADOS
: RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
INTERES.
: GATRON
INOVACAO
EM
COMPOSITOS
S.A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADILMAR GAGLIANO VIANNA - RJ037099
INTERES.
: ARTECOLA QUIMICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
JAQUELINE FRANCESCHETTI - RS056212
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL EM RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais, por
prejuízos imputados a má gestão após a transferência de quotas sociais da
construtora D. P. Ayres.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal e
extinguiu o processo com resolução de mérito.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para afastar a prescrição e aplicar
o prazo decenal, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da
instrução.
Documento eletrônico VDA54039505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 39bbdb10-074d-4bdf-9683-235dac99349b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão quanto à natureza da responsabilidade civil e
aos honorários advocatícios; (ii) verificar se a requalificação jurídica da prescrição,
de trienal para decenal, configura julgamento surpresa ou extrapolação dos limites
do efeito devolutivo; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da
responsabilidade como extracontratual e, com isso, aplicar o prazo prescricional
trienal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi completa e fundamentada quanto à natureza contratual e ao prazo
prescricional.
7. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica da causa de
pedir; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e o precedente
quanto
REsp 1.717.144/SP,
à ausência de ofensa ao contraditório.
8. A conclusão do Tribunal a quo sobre a natureza contratual da responsabilidade
não pode ser revista em recurso especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. Mantida a premissa de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal do
do Código Civil, conforme
e a Súmula n. 83 do STJ.
art. 205
EREsp 1.280.825/RJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de acolhimento de tese recursal não configura
Tese de julgamento:
omissão ou violação aos deveres de fundamentação, quando a questão for
enfrentada de forma clara e suficiente. 2. A requalificação jurídica da pretensão,
para fins de definição do prazo prescricional, não configura decisão surpresa
quando respeitados os limites da causa de pedir e os fatos estabelecidos no
processo. 3. A definição da natureza da responsabilidade civil como contratual,
para aplicação do prazo decenal do
do Código Civil, é matéria de fato que
art. 205
não pode ser revista em recurso especial, nos termos da
4. A
Súmula n. 7/STJ.
jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação do prazo prescricional decenal
às ações de indenização por responsabilidade contratual, nos termos do
do
art. 205
Código Civil, conforme consolidado no
”
EREsp n. 1.280.825/RJ.
CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.013, 1.022, II; CC, arts. 205, 206, § 3o, V; CF,
III.
art. 105,

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.717.144/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/2/2023;
EREsp n. 1.280.825/RJ,
Andrighi, Segunda Seção, julgados em 2/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54039505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 39bbdb10-074d-4bdf-9683-235dac99349b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 39bbdb10-074d-4bdf-9683-235dac99349b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213665 - RS (2022
/0297169-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOPOLO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: PAULO DOS SANTOS AYRES
AGRAVADO
: DOUGLAS DA CRUZ AYRES
ADVOGADOS
: RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
INTERES.
: GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADILMAR GAGLIANO VIANNA - RJ037099
INTERES.
: ARTECOLA QUIMICA S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
JAQUELINE FRANCESCHETTI - RS056212
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL EM RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais, por
prejuízos imputados a má gestão após a transferência de quotas sociais da
construtora D. P. Ayres.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal e extinguiu
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

o processo com resolução de mérito.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para afastar a prescrição e aplicar o
prazo decenal, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC, por omissão quanto à natureza da responsabilidade civil e aos
honorários advocatícios; (ii) verificar se a requalificação jurídica da prescrição, de
trienal para decenal, configura julgamento surpresa ou extrapolação dos limites do
efeito devolutivo; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da
responsabilidade como extracontratual e, com isso, aplicar o prazo prescricional
trienal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi completa e fundamentada quanto à natureza contratual e ao prazo
prescricional.
7. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica da causa de
pedir; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ e o precedente
quanto à
REsp 1.717.144/SP,
ausência de ofensa ao contraditório.
8. A conclusão do Tribunal a quo sobre a natureza contratual da responsabilidade
não pode ser revista em recurso especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
9. Mantida a premissa de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal do
do Código Civil, conforme
e a Súmula n. 83 do STJ.
art. 205
EREsp 1.280.825/RJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de acolhimento de tese recursal não configura
Tese de julgamento:
omissão ou violação aos deveres de fundamentação, quando a questão for enfrentada
de forma clara e suficiente. 2. A requalificação jurídica da pretensão, para fins de
definição do prazo prescricional, não configura decisão surpresa quando respeitados
os limites da causa de pedir e os fatos estabelecidos no processo. 3. A definição da
natureza da responsabilidade civil como contratual, para aplicação do prazo decenal
do
do Código Civil, é matéria de fato que não pode ser revista em recurso
art. 205
especial, nos termos da
4. A jurisprudência do STJ é pacífica
Súmula n. 7/STJ.
quanto à aplicação do prazo prescricional decenal às ações de indenização por
responsabilidade contratual, nos termos do
do Código Civil, conforme
art. 205
consolidado no
”
EREsp n. 1.280.825/RJ.
CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.013, 1.022, II; CC, arts. 205, 206, § 3o, V; CF,
III.
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.717.144/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados
EREsp n. 1.280.825/RJ,
em 2/8/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOPOLO S.A. contra a
decisão de fls. 12791-12799, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência
de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; afastamento de “decisão
surpresa” à luz do princípio
, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ;
jura novit curia
e vedação ao reexame do conjunto fático-probatório quanto à natureza da
responsabilidade civil (contratual), incidindo a Súmula n. 7 do STJ; além da
reafirmação do entendimento dos
de que o prazo é decenal
EREsp n. 1.280.825/RJ
(art. 205 do CC), com nova incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Alega que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao afirmar
que os autores, na apelação, sustentaram a prescrição decenal, quando teriam
discutido apenas o
da prescrição trienal; por isso, insiste na ocorrência de
dies a quo
decisão surpresa, violação aos arts. 10, 487, parágrafo único, 492 e 1.013 do CPC e
aos limites do efeito devolutivo.
Sustenta que houve violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
por não ter havido enfrentamento da omissão quanto à natureza da responsabilidade
(que seria extracontratual) e ao tema dos honorários, bem como que é inaplicável a
Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Afirma ofensa ao
§ 3o, V, do Código Civil, por se tratar de
art. 206,
responsabilidade extracontratual decorrente de alegados atos de má gestão,
pretendendo afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Aduz contradição na fixação de honorários no acórdão estadual e aponta
violação ao
§ 2o, do CPC.
art. 485,
Requer a reconsideração da decisão agravada; caso não seja reconsiderada,
pleiteia a submissão ao colegiado para: I) reconhecer a violação ao
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem; II) subsidiariamente,
reconhecer as violações aos arts. 10, 487, parágrafo único, 492 e 1.013 do CPC,
aplicar o prazo trienal do
§ 3o, V, do Código Civil, além de afastar a Súmula
art. 206,
n. 83 do STJ.
Contrarrazões às fls. 12841-12852.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais em que os autores atribuem prejuízos decorrentes de má gestão após a
transferência de quotas da construtora D.P. Ayres para as rés.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução
de mérito, reconhecendo a prescrição trienal do
§ 3o, V, do Código Civil,
art. 206,
tomando como marco inicial 27/2/2015.
A Corte
deu provimento à apelação para afastar a prescrição trienal,
a quo
reconhecer a incidência do prazo decenal do
do Código Civil, em razão da
art. 205
responsabilidade contratual, e determinar o retorno dos autos à origem para
prosseguimento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou, de forma
resumida: omissão (art. 1.022, II, do CPC) e falta de enfrentamento (art. 489, § 1o,
IV, do CPC); decisão surpresa (art. 10 e
parágrafo único, do CPC);
art. 487,
julgamento
e extrapolação dos limites da devolutividade (arts. 492 e
ultra petita
1.013 do CPC); aplicação incorreta da prescrição, por ser extracontratual (art. 206, §
3o, V, do CC); e contradição nos honorários (art. 85, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

Nas razões do agravo interno, sustenta erro de premissa sobre o conteúdo
da apelação dos autores; afirma violação aos arts. 10, 487, parágrafo único, 492 e
1.013 do CPC por decisão surpresa e extrapolação do efeito devolutivo; aponta
omissão (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC); impugna a incidência das Súmulas n.
83 e n. 7 do STJ; e defende a aplicação do
§ 3o, V, do Código Civil por se
art. 206,
tratar de responsabilidade extracontratual.
Conforme consta na decisão agravada, foram afastadas as alegadas
violações aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal estadual
examinou a temática da prescrição e concluiu pela incidência do
do Código
art. 205
Civil diante da qualificação da responsabilidade como contratual. Também se
consignou não haver decisão surpresa: a prescrição foi o eixo da controvérsia em
todas as fases; o julgador não se restringe aos fundamentos jurídicos das partes, à luz
dos princípios jura
; e não se exige prévia
novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus
indicação dos dispositivos legais passíveis de aplicação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão e ao vício de fundamentação, não há como afastar a
conclusão de que houve exame suficiente das questões relevantes e aplicação da
orientação consolidada quanto ao prazo prescricional, mantendo-se, por isso, o
afastamento das teses de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
decisão surpresa e de extrapolação dos limites da devolutividade (arts. 10, 487,
parágrafo único, 492 e 1.013 do CPC).
A decisão agravada expressamente assentou que a prescrição foi o tema
central do litígio e que a requalificação jurídica dos fatos narrados na inicial, causa
de pedir e pedido não configura ofensa ao contraditório. Concluiu-se, também, que
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

não se exige prévia comunicação das normas aplicáveis, afastando-se a pecha de
julgamento ultra petita. Nesse contexto, mantém-se a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.477.557/PE;
REsp n. 2.045.629/SP.
No tocante à tese de incidência do
§ 3o, V, do Código Civil, a
art. 206,
decisão agravada registrou que a Corte estadual qualificou a responsabilidade como
contratual, razão pela qual a revisão desse enquadramento demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial. Incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de estar o acórdão em harmonia com a
jurisprudência firmada nos
que fixou o prazo decenal para
EREsp n. 1.280.825/RJ,
inadimplemento contratual, atraindo novamente a Súmula n. 83 do STJ. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 393.854/RJ; EREsp n. 1.280.825/RJ.
Registre-se, afinal que, a aplicação de um prazo prescricional diferente
(decenal em vez de trienal) constitui uma requalificação jurídica dos fatos (jura novit
curia), o que não viola o princípio da não surpresa, pois as partes debateram
amplamente a base fática da pretensão. A incidência da
é
Súmula n. 83/STJ
pertinente, pois a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.
Assim, quanto à crítica dirigida à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, a
decisão agravada demonstrou que o acórdão estadual está alinhado com a orientação
desta Corte sobre prescrição decenal nas pretensões de responsabilidade contratual, o
que impede o processamento do apelo especial por dissídio ou pela alínea
,
a
mantendo-se a incidência do referido enunciado.
Em relação às alegações residuais sobre contradição de honorários e
violação ao
§ 2o, do CPC, a decisão agravada examinou a questão dos
art. 485,
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

honorários no âmbito recursal e deixou de majorá-los por ausência de prévia fixação
na origem, não se verificando razão para modificação do entendimento então
firmado.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52338853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:45
Código de Controle do Documento: 6c3e0acc-05ad-40dc-9896-9564c964a52e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.213.665 / RS
Número Registro: 2022/0297169-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057360520188210132 13211800029738 50011235120188210132 57360520188210132
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADILMAR GAGLIANO VIANNA - RJ037099
AGRAVANTE : ARTECOLA QUIMICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
JAQUELINE FRANCESCHETTI - RS056212
AGRAVANTE : MARCOPOLO S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
AGRAVADO
: PAULO DOS SANTOS AYRES
AGRAVADO
: DOUGLAS DA CRUZ AYRES
ADVOGADOS : RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
Documento eletrônico VDA54010056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: ab36d998-dc0d-4d06-8905-e3606930c2b5

ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOPOLO S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
AGRAVADO
: PAULO DOS SANTOS AYRES
AGRAVADO
: DOUGLAS DA CRUZ AYRES
ADVOGADOS : RAPHAEL CAVALLI GOMES - RS097605
ORLANDO HEEMANN JÚNIOR - RS011825
INTERES.
: GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADILMAR GAGLIANO VIANNA - RJ037099
INTERES.
: ARTECOLA QUIMICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
JAQUELINE FRANCESCHETTI - RS056212
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: ab36d998-dc0d-4d06-8905-e3606930c2b5